Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0742950-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELAINE JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para que o ente público forneça à autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise. A autora tem 48 anos, é portadora de insuficiência renal crônica estágio 5 (CID N18.0) e possui comorbidades como cardiopatia grave, necessitando de 3 (três) sessões semanais de hemodiálise. Aduz que, devido aos problemas de saúde, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio, no Núcleo Rural Taquara, Planaltina/DF, para o Hospital Regional de Sobradinho/DF. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. Nesse contexto, embora a probabilidade do direito esteja evidenciada, no tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido de preferência, uma vez que outros pacientes seriam preteridos, ferindo o princípio da isonomia. Observar a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação é imprescindível para evitar a preterição do princípio da isonomia, assegurando a prestação igualitária e universal da assistência médica, exceto quando demonstrado risco iminente (emergência), que não é o caso dos autos, pois, ainda que indispensável, trata-se de tratamento eletivo. Ressalte-se que o referido programa tem como finalidade o transporte de pacientes em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o do Decreto Distrital no 46.024/24), ou seja, pacientes em situações de emergência, sob risco de vida, deverão ser transportados via SAMU (Acórdão 1931336, 0701930-69.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024). Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006